Tribunal: STF
Processo: RHC 63730
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
-  HABEAS CORPUS. HAVENDO APELAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM OS
MESMOS FUNDAMENTOS QUE INSPIRAM A SUPLICA CONSTITUCIONAL, E DE
PRUDENTE ARBITRIO QUE A MATÉRIA SEJA EXAMINADA NA VIA MAIS AMPLA DO
RECURSO. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.